Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715259-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE DE ALMEIDA LIMA RAMOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata- se agravo de instrumento (Id. 70937554) interposto por GABRIELLE DE ALMEIDA LIMA RAMOS em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização e custeio de procedimento médico indicado por profissional da saúde. A parte agravante informa que o Instituto, ora agravado, deferiu administrativamente a integralidade do pedido inicial, autorizando o procedimento médico requerido, conforme comprovante Id. 74896753. O Agravado confirma o cumprimento da tutela requerida pela agravante (ID 75224314) É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que houve deferimento pelo plano de saúde da tutela pretendida pela agravante, por via administrativa, o que ocasiona perda superveniente do objeto, uma vez que não subsiste interesse recursal. Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, é medida que se impõe. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025 18:56:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador